Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742584-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFESON PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE. MONITORAMENTO PRÉVIO PELA POLÍCIA MILITAR. TESE AFASTADA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. PREPONDERÂNCIA DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os policiais militares integram o sistema único de segurança pública estatal, incumbindo-lhes o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, nos termos do art. 144, § 5o da Constituição Federal e da Lei n. 13.675/2018, cabendo-lhes ainda, nos termos do art. 301 do CPP, realizar a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 2. Não há ilegalidade na ação dos policiais militares que, após informação de populares, fizeram campana e prenderam o acusado em flagrante delito por tráfico de drogas. 3. O art. 385 do CPP não atenta contra a ordem constitucional. Precedentes do STF. Assim, a manifestação ministerial pela absolvição do réu não vincula o magistrado, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 155 do CPP. 4. Correta a dosimetria da pena, não há reparos a serem feitos na reprimenda aplicada pela sentença. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 157, caput, e §1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a invalidade da busca e apreensão domiciliar diante da expressa ausência dos requisitos constitucionais permissivos da medida, e consequente nulidade das provas obtidas em razão desta. Afirma que não havia a situação de flagrância que legitimasse a entrada dos castrenses na residência, configurando verdadeira afronta à privacidade do réu, já que se necessita de outros elementos probatórios que indiquem haver realmente a justa causa e a fundada suspeita que justifiquem a entrada dos policiais na residência. Acrescenta que se aplica no caso concreto a teoria dos frutos da árvore envenenada, a qual indica que a prova ilícita obtida durante o processo criminal possui a capacidade de contaminar todas as outras provas decorrentes dela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 157, caput, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) E, na hipótese, como já realçado acima, houve campana prévia dos policiais militares para averiguar informação de suposta ocorrência de tráfico de drogas na residência do acusado, com a utilização de veículo Hyundai I30, confirmando-se a traficância com o deslocamento do réu, de sua casa, no referido veículo, para fazer entrega a Guilherme da Silva Santos, em estabelecimento comercial, tendo o usuário confirmado que adquiriu a droga das mãos da mesma pessoa que foi detida pelos policiais (ID 57036808, p. 3). De outro giro, a condição de policiais militares não macula a ação por eles perpetrada, posto que integram o sistema único de segurança pública estatal, incumbindo-lhes a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, nos termos do art. 144, § 5o, da Constituição Federal e da Lei n. 13.675/2018, cabendo-lhes ainda, nos termos do art. 301 do CPP, realizar a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Não há, portanto, como acolher a tese da defesa. (ID 61802621) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto, após denúncias específicas acerca da ocorrência do delito de tráfico de drogas, a diligência foi precedida de monitoramento do local e dos suspeitos, com visualização do paciente PATRICK, na garagem, na posse de drogas, o que configurou justa causa para a entrada dos policiais, resultando na apreensão de 1.253,91g (um quilo, duzentos e cinquenta e três gramas e noventa e um centigramas) de cocaína e uma pistola calibre .22 carregada com 4 munições intactas, além de balança de precisão e petrechos do tráfico de drogas; estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude da prova apontada pela defesa. 5. A alegação de insuficiência probatória para a condenação constitui indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (AgRg no HC n. 748.298/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023